Tribunal: TJDFT
Processo: 0726562-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726562-04.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDOS: ANTENOR FERREIRA DOS SANTOS, ELÍSIO MATAYOSHI, ELQUIAS PEREIRA SOARES, JOSUÉ SILVEIRA, JUVENIL SOARES SILVA, LUIZ NATALÍCIO BRITO DO AMARAL, NILTON SHIMABUKURO, ORFILIA FREIRE NIMER, ROSA MARIA ALVES DE SOUZA, VIRGÍNIA RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (SISTEL). RESERVA DE POUPANÇA. RESGATE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO POR REGIME DE COMPETÊNCIA. DATA DO DESEMBOLSO. DECISÃO MANTIDA. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, o termo inicial para a correção monetária, nos casos de resgate de reserva de poupança mantida em entidade de previdência privada, é a data do desembolso dos valores pelo beneficiário (regime de competência), momento em relação ao qual a disponibilidade financeira dos recursos se dá em favor da entidade de previdência. É inaplicável, portanto, o regime de caixa, aquele em que a atualização monetária ocorre quando do efetivo recebimento da contribuição pela entidade de previdência privada. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, parágrafo único, da LC 109/2001, 492 do CPC, e 884 do Código Civil, asseverando que a atualização monetária que se busca não pode incidir sobre a soma da reserva de poupança do mês anterior à contribuição daquele mês, pois isso implicaria a descabida obrigação de correção de um valor no exato momento após o seu desembolso, em claro enriquecimento sem causa. Defende que deve ser mantida a metodologia de cálculo livremente pactuada no acordo celebrado na execução de origem, que consiste na multiplicação do índice de correção de um mês sobre a reserva de poupança daquele mês, para, após isso, somar a contribuição vertida no fim daquele mês, até o quinto dia útil do mês subsequente. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/MG 85.170 e OAB/DF 25.955, e JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A (ID. 33320544 - Pág. 1). Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO DE MORAIS SOUZA, OAB/DF 29.262 (ID. 33892992 - Pág. 3). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 17, parágrafo único, da LC 109/2001, 492 do CPC, e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/MG 85.170 e OAB/DF 25.955, e JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A (ID. 33320544 - Pág. 1). E, as referentes aos recorridos, em nome do advogado BRUNO DE MORAIS SOUZA, OAB/DF 29.262 (ID. 33892992 - Pág. 3). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016